Tribunal: STF
Processo: HC 189105
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Modus operandi. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Supressão de instância.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, dispõe o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, que, quando da prolação da sentença, o ‘juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar’.
    2. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravante se valeu da aproximação e confiança depositada pela família da vítima para, ao dormir no mesmo quarto que ela, praticar atos diversos da conjunção carnal com uma criança de 10 anos de idade, filha de seu amigo. Saliente-se que, segundo consta da denúncia, os relatos da vítima afirmam que ela "acordou ao sentir o denunciado alisando as suas partes íntimas, tentando colocar a mão por dentro de sua calcinha tocando a sua vagina, além de alisar os seus cabelos, seus seios e pegar no seu bumbum". Essas circunstâncias justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado.
    3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.
    4. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva.
    5. A manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que permanecem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada.
    6. Agravo regimental não provido.”
    2.  Extrai-se dos autos que o paciente, preso preventivamente, foi condenado à pena privativa de liberdade de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal, mantida a segregação cautelar.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual. Denegada a ordem, sobreveio a impetração do RHC 119.916 no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a liminar e, posteriormente, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que “há dúvida se a conduta foi consumada ou tentada e, para tanto, o modus operandi, diversamente do prescrito pelo Ministro do STJ, não é grave a justificar a prisão cautelar há mais de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses”. Afirma que, “tanto em sede de Audiência de Custódia quanto em sede de pedido de revogação da prisão preventiva, o decreto da manutenção do encarceramento, não se verificou nenhuma menção a fatos que justificassem a imposição da prisão cautelar, pois se limitou a invocar a gravidade abstrata da conduta atribuída ao paciente”. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar diversa da prisão.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. As instâncias de origem estão de acordo com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    (…) a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravante se valeu da aproximação e confiança depositada pela família da vítima para, ao dormir no mesmo quarto que ela, praticar atos diversos da conjunção carnal com uma criança de 10 (dez) anos de idade, filha de seu amigo. Saliente-se que, segundo consta da denúncia, os relatos da vítima afirmam que ela ‘acordou ao sentir o denunciado alisando as suas partes íntimas, tentando colocar a mão por dentro de sua calcinha tocando a sua vagina, além de alisar os seus cabelos, seus seios e pegar no seu bumbum’ (e-STJ, fl. 22). Essas circunstâncias justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado. 
    […]
    Pelo mesmo motivo acima delineado, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. Sobre o tema: RHC 91.896/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018; HC 426.142/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 16/4/2018; e HC 400.411/SE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2017, DJe 15/12/2017. 
    De mais a mais, o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 
    […].”
    9. E mais: a alegação da defesa de que “há dúvida se a conduta foi consumada ou tentada” não foi apreciada pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator